Tribunal: TJES
Processo: 5003212-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003212-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOSSA REDE ATACADISTA LTDA

AGRAVADO: EDISON PIMENTEL e outros (4)

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003212-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NOSSA REDE ATACADISTA LTDA
AGRAVADO: EDISON PIMENTEL e outros

RELATOR:
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER POR USO INDEVIDO DE MARCA. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Nossa Rede Atacadista Ltda. contra decisão que, nos autos de ação de cobrança c/c obrigação de não fazer por uso indevido de marca, indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado em face de Edison Pimentel e outros, sob alegação de risco de alienação de imóvel e consequente frustração do resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do arresto cautelar, notadamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), previstos no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito alegado pela agravante decorre de ação de cobrança em fase de conhecimento, ainda pendente de constituição e liquidez, configurando mera expectativa de direito.

4. A concessão de arresto cautelar exige indícios veementes de crédito líquido e certo, além da comprovação concreta de risco de dilapidação patrimonial, conforme dispõe o art. 301 do CPC e precedentes jurisprudenciais.

5. Não há nos autos elementos objetivos que demonstrem tentativa concreta de alienação ou fraude patrimonial pelo agravado, sendo insuficiente a mera alegação baseada em áudios desacompanhados de documentos comprobatórios.

6. A medida de arresto, por seu caráter excepcional e gravoso, não pode se fundar em conjecturas, mas sim em provas idôneas que revelem a iminência de dano irreparável, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de arresto cautelar exige a comprovação simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto, não se admitindo meras conjecturas.

2. A pendência de constituição e liquidez do crédito em ação de cobrança afasta a verossimilhança necessária para o deferimento da medida constritiva.

3. A restrição ao direito de propriedade somente se justifica mediante prova idônea de risco efetivo de dilapidação patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5000797-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 21.06.2023; TJDF, AGI 07357.62-35.2021.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 01.06.2022; TJSP, AI nº 2110912-64.2022.8.26.0000, Rel. Des. Rômolo Russo, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 21.03.2023; TJSP, AI nº 2176085-69.2021.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Tosta, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 22.02.2022; TJMG, AI nº 1.0000.23.270007-0/001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, j. 27.02.2024; TJSP, AI nº 2305185-72.2024.8.26.0000, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025; TJMG, AI nº 3733318-05.2024.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, j. 23.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
NOSSA REDE ATACADISTA LTDA
, pois irresignado com a decisão inserida no id 61396214
)
, que, nos autos de
ação de cobrança c/c obrigação de não fazer por uso indevido de marca
ajuizada em face de
EDISON PIMENTEL e outros
, indeferiu o pedido de arresto cautelar.

Em suas razões (ID 12485995), o recorrente alega, em resumo, (i) a existência de débito dos agravados, oriundo de contrato de compra e venda de mercadorias; (ii) o fundado receio de que o agravado EDISON PIMENTEL aliene sua cota-parte no imóvel de matrícula 38.358, registrado no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra/ES, frustrando o resultado útil do processo principal; (iii) a presença de provas, consubstanciadas em áudios e na certidão do imóvel, que demonstrariam a iminência da venda e, por conseguinte, o
periculum in mora
; e (iv) a presença do
fumus boni iuris
, amparado na existência da própria ação de cobrança.

Pugnou pela concessão de efeito ativo para a imediata decretação da restrição sobre o bem e, no mérito, pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Em decisão inserida no ID 12944548, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

Sem contrarrazões (ID 11213670).

Pois bem.

Para o adequado exame da controvérsia, cumpre tecer breves considerações sobre o processo originário.

Cuida-se de “
ação de cobrança c/c obrigação de não fazer por uso indevido de marca com antecipação de tutela
” ajuizada por
NOSSA REDE ATACADISTA LTDA
, ora agravante, em face de
EDISON PIMENTEL, J.R. PIMENTEL ME, M.D.D RICARDO SUPERMERCADO MARCOS, BRENNO ELBER MARTINS PIMENTEL ME e UBIRACY MARQUES FERNANDES ME
onde a autora, que é associação supermercadista que confere suporte, marca e apoio aos empresários no ramo, narra na inicial que os requeridos não honraram com os compromissos pactuados, estando em situação de inadimplência em relação a um débito que perfaz a monta de R$378.797,69 (trezentos e setenta e oito mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos).

Alega, ainda, que os requeridos compõem grupo econômico, e se valem do nome da autora, mediante o uso da sua marca, para alavancar as vendas e atrair clientes.

Diante desse quadro, requereu, liminarmente, que os requeridos se abstenham de usar a marca de titularidade da autora sem prejuízo de outras medidas que assegurem o resultado prático esperado da decisão, o que restou indeferido pelo julgador singular, bem como por esta c. Segunda Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento, conforme ementa a seguir transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A EVIDENCIAR, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, O USO INDEVIDO DE MARCA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Não estando demonstrados nos autos cumulativamente os requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser indeferida a tutela provisória de urgência pretendida, como fez o juízo “a quo”. 2) Para a concessão da tutela provisória de urgência, exige-se prova inequívoca a formar um juízo máximo e seguro da probabilidade do direito alegado, bem como presente o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cuja ausência impõe a necessidade de instauração do contraditório com a devida instrução probatória. 3) Ocorre que, na situação vertente, não há nenhum elemento probatório mínimo apto a evidenciar o uso indevido da marca. Por se tratar de questão controvertida, o caso carece de dilação probatória, tendo em vista que a demanda originária exige um exame detalhado dos fatos, o que só poderá ocorrer após o contraditório, não sendo prudente realizar qualquer medida antecipatória neste momento processual. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência que pretendia a abstenção de uso de marca de sua titularidade. (TJES; Agravo de Instrumento nº. 5000797-57.2021.8.08.0000; Rel. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; 2ª Câmara Cível; data 21/06/2023)

Logo após, a parte autora requereu o deferimento de tutela cautelar incidental com pedido liminar de arresto, sob a alegação de que o
EDISON PIMENTEL
é coproprietário de um imóvel registrado no Cartório do 1º Ofício na 2ª Zona - Vara da Serra - Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, na proporção de 4,93% (quatro vírgula noventa e três por cento), e que este pretende alienar o referido bem, de modo que não restará patrimônio para saldar o débito reclamado.

O referido pedido foi indeferido, sob o fundamento, em síntese, de que “
não havendo sido a parte requerida citada ainda, a manifestação unilateral da requerente a respeito de uma possível indisponibilidade de recursos da parte ré em ressarcir os valores pleiteados na ação se tornam meras suposições, isto aliado ao fato de que a exposição fática sequer veio acompanhada de documentos comprobatórios do suposto “intuito” do, em específico, 1º requerido em alienar um bem de sua propriedade
”.

Portanto, cuida-se de agravo de instrumento que desafia decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar formulado pela agravante, sob o fundamento da ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Assim, a decisão hostilizada indeferiu a pretensão acautelatória, sob o fundamento de que, por não terem sido os requeridos ainda citados, a alegação de risco de inadimplência constituiria mera suposição, desacompanhada de prova robusta do intuito de alienação do bem.

Logo, a controvérsia cinge-se a aferir se, no caso concreto, restaram demonstrados os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

De saída, assento que o crédito que a autora agravada pretende garantir sequer foi constituído,
tratando-se de ação submetida ao rito do processo de conhecimento
.

Consigno que “
[...] a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Inteligência do Art. 301 do Código de Processo Civil. [...]
O arresto de bens é medida excepcional
que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor
. [...]

Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar o seu patrimônio de forma a comprometer futura eventual execução do ‘quantum’ devido
, [deve ser indeferido o pedido liminar de] arresto de bens
[...]
” (TJDF; AGI 07357.62-35.2021.8.07.0000; Ac. 142.7988; Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Sétima Turma Cível; J 01/06/2022; Publ. PJe 15/06/2022). Sobre o tema, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA [...].
DECISÃO QUE INDEFERIU A PRETENSÃO AO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E ARRESTO, EM TUTELA DE URGÊNCIA
. Irresignação. Desacolhimento.
Ausência de provas seguras de dilapidação de patrimônio
[...] (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2110912-64.2022.8.26.0000; Ac. 16575294; Relator: Des. Rômolo Russo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; J 21/03/2023; DJESP 23/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança c/c pedido de tutela cautelar de arresto e indisponibilidade de bens. Decisão que indeferiu o pleito de tutela de urgência objetivando o arresto de bens da ré. Inconformismo do agravante. Descabimento. Ausência da demonstração dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC.
Concessão do arresto cautelar que exige a prova literal de dívida líquida e certa, bem como a demonstração do risco de insolvência do devedor, em decorrência da tentativa de alienação ou oneração de bens
.
Perigo de eventual insolvência [...] não demonstrado
. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2176085-69.2021.8.26.0000; Ac. 15420452; Relator: Des. Jorge Tosta; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; J 22/02/2022; DJESP 02/03/2022).

Sob esse enfoque, a concessão de medidas constritivas de natureza cautelar, como o arresto, exige a presença de indícios veementes da existência do direito de crédito e, de forma concomitante, a demonstração de situações fáticas concretas que revelem o perigo de dilapidação patrimonial pelo devedor. Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes baseia-se na interpretação do artigo 301 do CPC, que prevê o arresto como “medida idônea para asseguração do direito”, o que pressupõe um direito minimamente verossímil e um risco efetivamente comprovado.

No caso, observa-se que o requisito da probabilidade do direito se mostra tênue. A pretensão da agravante está amparada em uma ação de cobrança, procedimento de conhecimento no qual a existência e a liquidez do crédito ainda são objeto de controvérsia e demandam ampla dilação probatória. O crédito que se visa garantir, portanto, ainda não foi constituído, tratando-se, por ora, de mera expectativa de direito. Esta Corte, inclusive, em agravo de instrumento anterior envolvendo as mesmas partes, já havia assinalado a carência probatória das alegações da ora recorrente em sede de cognição sumária.

Ademais, e de forma ainda mais contundente, não há nos autos prova idônea do
periculum in mora
. A agravante fundamenta o risco de dano na suposta intenção do agravado EDISON PIMENTEL de alienar sua cota-parte imobiliária, com base em áudios. Todavia, tal alegação não veio acompanhada de elementos que a corroborassem de forma segura, como propostas de compra, anúncios de venda ou qualquer outro ato concreto que evidenciasse a dilapidação patrimonial. A mera conjectura, desprovida de lastro probatório mínimo, não é suficiente para autorizar medida tão gravosa, que implica restrição ao direito de propriedade.

Em suma,
“[
...] não preenchidos os requisitos legais, diante da ausência de indícios seguros no sentido de que a parte requerida esteja dilapidando seu patrimônio [ou seja insolvente], não há que se falar em arresto de natureza cautelar, cujos pressupostos não se confundem com os do arresto executivo
”
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.270007-0/001, Relator: Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, J 27/02/2024, DJ 04/03/2024).

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma cumulativa, os requisitos indispensáveis à concessão do arresto cautelar, mostrando-se prudente aguardar a devida instrução processual na origem.

A propósito, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de cobrança c. C. Indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência
. Contrato de prestação de serviços de mão-de-obra. Inadimplemento. Decisão que concedeu à autora o prazo de quinze dias, para apresentação de documentos comprobatórios da alegada incapacidade financeira para recolher as custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento da assistência judiciária e, por ora, indeferiu a tutela antecipada. Irresignação da empresa autora.
Pretensão de deferimento do arresto cautelar de ativos financeiros existentes em nome do condomínio réu, via sisbajud. Descabimento. Medida prematura e desproporcional. Não evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tampouco situação de insolvência, de dilapidação de patrimônio ou de ato fraudulento. Impossibilidade de arresto antes da primeira tentativa de citação. Necessidade de preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, previstos nos artigos 300 e 301 do CPC. Circunstância que demanda maior dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária. Questão que poderá ser reanalisada pelo magistrado a quo, após o regular contraditório
. Precedentes deste eg. Tribunal de justiça. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2305185-72.2024.8.26.0000; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 28/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO INCISO II, DO ART. 80, DO CPC. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Estando ausentes os requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, mormente diante da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferido o pedido liminar. Havendo necessidade de dilação probatória para a aferição da questão objeto do pedido antecipatório, mostra-se inviável o deferimento da medida de urgência pleiteada
(TJMG. AI: 10000171073893001). (...) (TJMG; AI 3733318-05.2024.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Vasconcellos; Julg. 23/10/2024; DJEMG 24/10/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.